Tribunal: TJDFT
Processo: 0707961-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707961-42.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VALDIR FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDOS: CONDOMÍNIO QUINTAS ITAPOÃ, SOLANGE DE CAMPOS CESAR RESENDE, CIRLENE CARVALHO SILVA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 63880473, admitiu o recurso especial interposto por VALDIR FERREIRA DOS SANTOS. O STJ devolveu os autos à origem, tendo em vista afetação do REsp 2.015.693/PR (Tema 1.285), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “Definir se é ou não impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos” (ID 75354186 – p. 9/11). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que a turma julgadora entendeu que não restou demonstrado pelo recorrente que os valores bloqueados decorrem de salário ou reserva de poupança. Com efeito, assim se pronunciou o órgão julgador: (...) No caso concreto, apesar de demonstrar irresignação contra o bloqueio de R$ 2.718,07 realizado em sua conta corrente via Sisbajud, o executado/agravante o fez de forma absolutamente singela e superficial, restringindo-se a afirmar que a impenhorabilidade recai sobre qualquer verba não superior a 40 salários mínimos depositada em conta bancária. Além disso, analisando os extratos bancários acostados aos Ids 180000776 e 180000777 do processo de referência, verifico intensa movimentação na conta do executado, o que, a meu sentir, dificulta a conclusão de que os valores ali depositados têm natureza salarial ou destinam-se exclusivamente à formação de reserva de investimento. Dessa maneira, o simples exame da movimentação bancária do devedor evidencia não se tratar de conta poupança para constituir reserva financeira ou destinada exclusivamente ao recebimento de verbas de natureza alimentar, mas de conta corrente, visto que por ele realizadas inúmeras e constantes movimentações financeiras, com ostensivos depósitos e transferência de valores” (ID 60888212). Dessa forma, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo especial àquela debatida no Tema 1.285 do STJ. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014